Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002519-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA XAVIER - CPF: 046.708.021-60 (AGRAVANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducanda condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, que cumpre pena em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar para cuidar da filha menor, com fundamento em decisão da Justiça Criminal de Alta Floresta/MT que concedeu prisão domiciliar no âmbito de outra persecução penal em andamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a apenada em regime fechado que, embora mãe de criança, praticou novo crime durante o benefício de regime mais brando.

III. Razões de decidir

3. A reeducanda, ao reincidir na prática criminosa após ser beneficiada com regime mais brando, demonstrou comportamento incompatível com a finalidade ressocializadora da execução penal, afastando a possibilidade de concessão do benefício pleiteado.

4. A autonomia entre a jurisdição da execução penal e a jurisdição criminal de conhecimento impede que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em outro feito tenha efeitos automáticos sobre a execução da pena definitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: "A prática de novo crime durante a execução penal indica inadequação ao benefício de regime menos gravoso, inviabilizando a concessão da prisão domiciliar."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 145.931/MG, AgRg no AREsp n. 2.252.313/PB; TJMT, Agravo em Execução n. 1011887-15.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002519-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto PATRICIA DA SILVA XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos de execução penal (SEEU n.
0004413-79.2018.8.11.0087), indeferiu o pedido de prisão domiciliar para o cumprimento de pena imposta em razão de condenação definitiva pelos crimes de associação e tráfico de drogas.

A agravante, PATRICIA DA SILVA XAVIER, sustenta que: 1) enquanto cumpria pena privativa de liberdade em regime mais brando, teve decretada a regressão cautelar ao regime fechado, em virtude da prática de novo delito, consistente no tráfico de drogas, ocorrido em 12 de julho de 2024, na Comarca de Alta Floresta/MT, ocasião em que foi presa em flagrante e teve a prisão preventiva decretada; 2) embora denunciada pelo crime de tráfico de drogas, obteve, no bojo da nova ação penal, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, diante da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de sua filha menor, conforme decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT; 3) faz-se necessária a concessão da prisão domiciliar também no âmbito da execução penal, considerando ser indispensável aos cuidados maternos da infante, circunstância já reconhecida no âmbito da nova persecução penal.

Requer o provimento do recurso para cumprimento da pena em prisão domiciliar (ID. 265765288).

Nas contrarrazões, a
1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Colíder
pugna pelo desprovimento (ID. 265777279 – fls. 528).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (ID. 265777279 – fls. 535).

A
28a Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial da origem, exarou parecer pela manutenção da decisão agravada (ID. 275087856).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A agravante encontra-se em cumprimento de pena total de 08 (oito) anos de reclusão, atualmente no regime fechado, em razão das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consoante relatado, a agravante requer a concessão da prisão domiciliar para o cumprimento da pena, ao argumento de que é indispensável aos cuidados da sua filha de 02 anos de idade.

Alega, para tanto, que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Penal no 1006868-36.2024.8.11.0007, que apura, em tese, o novo crime de tráfico de drogas cometido pela agravante - o qual ensejou a regressão definitiva para o regime fechado - após manifestação favorável do Ministério Público, substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão de sua condição de mãe de uma criança menor, reconhecendo-se sua imprescindibilidade para os cuidados da filha.

Contudo, sem razão a agravante.

O Juízo da Execução Penal negou pedido de prisão domiciliar formulado pela agravante mediante a seguinte fundamentação:

“(...) Quanto ao PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, registra-se que esta modalidade, na fase de cumprimento de pena definitiva, como é o caso dos autos, somente é possível em casos de condenados em regime aberto, conforme artigo 117 da LEP. Transcreve-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - Condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - Condenado acometido de doença grave;

III - Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - Condenada gestante.

No entanto, não obstante esta disposição legal, a doutrina e jurisprudência trilham o caminho no sentido de que seria possível tal benefício aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando comprovada imprescindibilidade, a ser verificada no caso concreto.

Desta forma, em que pese a proibição da prisão na modalidade domiciliar para presos no regime fechado, a depender do caso concreto, poderá ser deferida. (...)

Trata-se de pedido de prisão domiciliar a presa condenada cumprindo pena em regime fechado em razão de a condenada ser mãe.

Nessa toada, a Terceira Seção do STJ estabeleceu que, para a concessão excepcional, no caso de apenada que seja mãe, exige-se que “tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência” (RHC 145.931/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/3/2022). (...)

Há, portanto, a necessidade de a prisão domiciliar no caso seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança.

Pois bem.

Não se verificam os referidos requisitos no presente caso em análise. Inicialmente porque não há comprovação da imprescindibilidade da mãe, reclusa. Não há, nos documentos anexados, qualquer indicativo que quaisquer a filha esteja em situação de risco ou desleixo.

A conclusão de que a presença materna é relevante e de extrema importância para o desenvolvimento emocional e comportamental da criança, não autoriza, automaticamente, a concessão de prisão domiciliar.

Compreende-se, é claro, a importância da mãe para o pleno desenvolvimento da criança, mas não se concorda que essa afirmação, por si só, possibilita a concessão de prisão domiciliar à reeducanda para garantir o melhor interesse da criança, uma vez que, em oportunidade anterior, não houve tanto “empenho” da sentenciada em garantir o melhor para sua filha.

Aliás, a presença de toda mãe é de suma importância para o desenvolvimento saudável de crianças, o que não seria diferente no caso aqui tratado. Todavia, no caso dos autos, a própria mãe se colocou em situação fática de extrema gravidade praticando novo fato criminoso.

Diante do exposto, não se entende que a reeducanda seja indispensável aos cuidados da filha menor, motivo pelo qual indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar. (...)”.

De fato, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é viável a concessão de prisão domiciliar a mulheres condenadas definitivamente que possuam filhos menores de 12 anos, mesmo nos casos em que o cumprimento da pena tenha sido fixado, inicialmente, em regime fechado ou semiaberto (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022).

Entretanto, embora a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos seus filhos seja legalmente presumida, no caso, a agravante, mesmo após ser beneficiada com a progressão para o regime aberto, voltou a delinquir, praticando novo crime de tráfico de drogas.

Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que a sua condição de mãe não foi suficiente para dissuadi-la da prática de nova infração penal, revelando sua propensão à reiteração delitiva e a inadequação do regime mais brando anteriormente concedido.

Dessa forma, a concessão da prisão domiciliar revela-se inadequada, sob pena de esvaziar os objetivos da execução penal e comprometer a efetividade da jurisdição criminal, sobretudo porque a agravante não demonstrou comportamento responsável e compatível durante o cumprimento da pena no regime aberto, evidenciando que seu retorno ao convívio familiar não atenderá ao melhor interesse da criança e representará risco à ordem pública e à regular execução penal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.313/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes,
“a decisão proferida pelo magistrado na ação penal mencionada na peça recursal (que determinou a prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva), sob a jurisdição do Juízo de Alta Floresta, não deve interferir nas deliberações do Juízo da Execução Penal (da Comarca de Colíder), posto que tais juízos e procedimentos têm natureza distinta e são autônomos em suas análises.”

Ressalte-se, ainda, que a prática de novo crime durante a execução da pena configura falta grave, o que, por conseguinte, enseja o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

Em uma situação quase parecida, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) A reiteração da agravante no descumprimento das condições da monitoração eletrônica – rompimento do aparelho, bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão – caracterizam falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar. (...)”
(Agravo em Execução n. 1011887-15.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/09/2022).

Portanto, o pedido para que a pena seja cumprida em casa deve ser negado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025